Tribunal: TJDFT
Processo: 0728480-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE AERONAVES. EXIGÊNCIA DE SEGURO CASCO E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AMPLA CONCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado por empresa participante de pregão eletrônico internacional promovido por consórcio público interestadual para aquisição de aeronaves, questionando a legalidade das exigências editalícias de fornecimento de seguro casco (hull insurance) e de ferramentas para manutenção das aeronaves licitadas, em julgamento conjunto com agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar de segurança em pedido antecedente formulado neste grau recursal.
.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: definir se é legal a exigência de fornecimento de seguro casco (hull insurance) por parte das licitantes e estabelecer se é válida a exigência de fornecimento de ferramentas de manutenção das aeronaves, conforme previsto no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de os arts. 22, § 1o, III, e 97 da Lei no 14.133/2021 preverem como imprescindíveis à licitação apenas os seguros obrigatórios e o seguro-garantia, não há vedação legal para que os procedimentos licitatórios prevejam o fornecimento de outras modalidades de cobertura securitária, apropriadas ao objeto da licitação, o que encontra amparo no art. 18, § 1o, XI, da Lei no 14.133/2021.
3.1. No caso dos autos, mostra-se não apenas razoável, mas necessário que as aeronaves sejam entregues com cobertura de seguro casco (hull insurance), pelo período de um ano, pois, tratando-se de licitação para compra de aeronaves, o fornecimento sem seguro poderia colocar em risco o patrimônio público durante o procedimento de entrega, além de impedir que fossem testados após o fornecimento, sem submeter o patrimônio público a risco, assim como impediria o uso imediato dos equipamentos, o que, por razões lógicas, poderia até mesmo comprometer a integridade das aeronaves em razão de desuso, enquanto se aguarda a viabilidade da contratação do seguro pela própria Administração Pública.
3.2. A exigência de fornecimento provisório do seguro não afetou a ampla concorrência, pois houve efetiva participação de várias licitantes, inclusive a empresa apelante, que incluiu o fornecimento do seguro em suas propostas e logrou a arrematação de um dos lotes em disputa.
4. Também não se verifica ilegalidade ou impedimento de livre concorrência em face da exigência de fornecimento de kit de ferramentas para viabilizar as inspeções e manutenções das aeronaves, o que visa proteger o ciclo de vida dos equipamentos, como previsto no art. 11, I, da Lei no 14.133/2021, assim como não se constata falta de suficiente individualização necessária do maquinário exigido pelo edital do certame.
4.1. Cabe às empresas licitantes informarem o plano de inspeção e manutenção, pelo período de tempo e horas de aeronavegabilidade exigidos pelo edital, justificando a pertinência e suficiência da ferramentaria que integram suas propostas, de acordo com suas próprias definições técnicas e com o modelo da aeronave que pretende fornecer, demonstrando, assim, a viabilidade da proposta.
4.2. O que seria prejudicial ao interesse pública é a exclusão dessa exigência do edital, de modo a prejudicar a inspeção e manutenção regular das aeronaves, colocando-as em risco de desuso, além de deixar à administração à mercê do fornecimento de fermentantes que são exclusivas de cada fabricante, para contratação posterior, sem concorrência pública efetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação desprovido. Agravo interno prejudicado.
6. Teses: (i) A exigência de seguro casco (hull insurance) em licitação para aquisição de aeronaves é legítima quando visa mitigar riscos e garantir a proteção do patrimônio público durante o período testes e de inicial das operações do equipamento. (ii) A exigência de ferramentas de manutenção, com parâmetros técnicos e referências mínimas no edital, é válida, cabendo às licitantes comprovarem a adequação dos itens ofertados conforme o modelo da aeronave e os manuais técnicos e pleno de manutenção do fabricante.
V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:
Lei no 14.133/2021, arts. 11, I; 18, §1o, XI; 22, §§1o a 4o. Lei no 12.016/2009.
TJDFT, Acórdão 1286937, Processo no 0700535-61.2020.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 23.09.2020, DJe 23.10.2020.
STJ, AREsp no 2.281.073, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 06.08.2024.